Tribunal: TJSP
Processo: 1501727-85.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – Recurso ministerial – Pretendido reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo – Inviabilidade – A despeito de a prova oral dar conta do arrombamento, não foi apresentada motivação idônea para dispensa do laudo pericial – Vítima cientificada da necessidade de realização de prova técnica, que não levou o veículo até a autoridade policial e persistiu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – Recurso ministerial – Pretendido reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo – Inviabilidade – A despeito de a prova oral dar conta do arrombamento, não foi apresentada motivação idônea para dispensa do laudo pericial – Vítima cientificada da necessidade de realização de prova técnica, que não levou o veículo até a autoridade policial e persistiu utilizando-o com a porta danificada – Precedentes – Extirpação da compensação entre a confissão e a reincidência – Adequação – Preponderância da agravante sobre a atenuante – Exegese do art. 67 do CP. Ademais, acusado reincidente específico – Recurso parcialmente provido.

Recurso defensivo – Redução da pena-base – Impossibilidade – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Lapso temporal insculpido no art. 64, I, do CP, que não impede a configuração de maus antecedentes – Precedente do STJ – Regime fechado adequado – Vida anteacta do acusado maculada pelo cometimento de furtos – Reiteração criminosa que reclama por maior rigor do Estado-Juiz – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501727-85.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante EMERSON
MARCELINO BRITEZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso defensivo e deram
parcial provimento ao recurso ministerial, a fim de, afastada a atenuante atinente à
confissão espontânea, redimensionar a pena imposta a EMERSON MARCELINO
BRITEZ para 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa; mantida, quanto ao
mais, a r. sentença ora vergastada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501727-85.2018.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 2/13
Apelação Criminal no 1501727-85.2018.8.26.0228
Comarca: São Paulo (Foro Central Criminal da Barra Funda)
Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
e Emerson Marcelino Britez
Juiz sentenciante: Marcos Vieira de Morais
Voto no 31966
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO
Recurso ministerial

Pretendido reconhecimento da qualificadora do rompimento de
obstáculo Inviabilidade A despeito de a prova oral dar conta
do arrombamento, não foi apresentada motivação idônea para
dispensa do laudo pericial Vítima cientificada da necessidade
de realização de prova técnica, que não levou o veículo até a
autoridade policial e persistiu utilizando-o com a porta
danificada Precedentes Extirpação da compensação entre a
confissão e a reincidência Adequação Preponderância da
agravante sobre a atenuante
Exegese do art. 67 do CP.
Ademais, acusado reincidente específico Recurso parcialmente
provido.
Recurso defensivo Redução da pena-base Impossibilidade
Circunstâncias
judiciais desfavoráveis
Lapso temporal
insculpido no art. 64, I, do CP, que não impede a configuração de
maus antecedentes
Precedente do STJ
Regime fechado
adequado
Vida anteacta do acusado maculada pelo
cometimento de furtos Reiteração criminosa que reclama por
maior rigor do Estado-Juiz Recurso desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 103/114, Emerson
Marcelino Britez foi condenado à pena de 01 ano e 04 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de
13 dias-multa, estipulados unitariamente no mínimo legal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501727-85.2018.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 3/13
como incurso no art. 155, caput, do Código Penal.
Inconformadas apelam as partes.
O Ministério Público almeja o reconhecimento da
qualificadora do rompimento de obstáculo e o afastamento da
atenuante relativa à confissão espontânea. Subsidiariamente,
pugna pela compensação parcial entre a referida atenuante e
a reincidência ostentada pelo sentenciado, eis que específica
(fls. 183/189).
Por sua vez, o acusado requer a redução da pena-
base ao patamar mínimo, desconsiderando-se os maus
antecedentes. Alega, neste intento, que condenações remotas
não se prestam para caracterização de circunstâncias
judiciais negativas, em atenção à proibição da perpetuidade
das penas. Pede, ainda, seja o regime prisional estipulado
abrandado (fls. 141/145).
Contrariados os recursos (fls. 146/150), subiram
os autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça Eduardo
Rheingantz opinado pelo parcial provimento do apelo
ministerial, a fim de se reconhecer a qualificadora relativa ao
rompimento de obstáculo (fls. 167/168).
É o relatório.
A imputação foi a de que, no dia 12 de novembro
de 2018, por volta de 18h10, na Avenida Senador Teotônio
Vilela, altura do no 3.323, Cidade Dutra, nesta cidade e
Comarca da Capital, o acusado subtraiu, para si, mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501727-85.2018.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 4/13
rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa, 01
aparelho de som marca First Option e 01 óculos escuro,
avaliados em um total de R$ 120,00, pertencentes vítima
Anderson Bastos de Souza.
Segundo narra a denúncia, o réu, utilizando uma
chave de fenda, arrombou a porta do passageiro do veículo
marca CHEVROLET, modelo Corsa Super, placas CXV-8215,
que estava estacionado no sobredito endereço, e surrupiou os
bens acima discriminados, evadindo-se, em seguida.
Ocorreu que a conduta foi visualizada por um
transeunte, que informou os policiais militares e descreveu o
agente criminoso. Neste instante, o réu passou no local e
aquele indivíduo o indicou como o autor do furto, realizando-
se, pois, a abordagem.
Efetuada busca pessoal, foram localizados, dentro
da bolsa que estava na posse do recorrente, os bens de
propriedade da vítima. Ao verificarem o automóvel, os agentes
públicos constataram que a porta do passageiro estava
arrombada, encontrando a chave de fenda empregada para
consumação do delito.
Localizada, a vítima confirmou que os objetos
encontrados em posse do sentenciado lhe pertenciam e
estavam no interior do automóvel.
A materialidade restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/05)
e auto de entrega (fls. 06), bem assim exsurge da prova oral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501727-85.2018.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 5/13
coligida.
Igualmente inconcussa a autoria, tanto que
sequer se vislumbra irresignação no particular.
Com efeito, ouvido em juízo, o acusado admitiu o
furto, negando, todavia, o arrombamento do veículo, que,
segundo aduziu, já estava aberto. Contou que havia uma
chave de venda no interior do automóvel, mas que não a
utilizou para praticar o crime (declarações nos autos digitais).
A vítima, ao seu turno, esclareceu ter deixado o
veículo
estacionado
no
local
pela
manhã,
tomando
conhecimento, posteriormente, de que o automóvel havia sido
arrombado por volta das 17h00. Viu os policiais abrindo a
porta do automóvel e foi averiguar o que havia acontecido.
Foram subtraídos o som do automóvel e seus óculos escuros.
O automóvel foi aberto por uma chave de venda, que,
inclusive, permaneceu no interior do carro. A porta ficou
amassada. Recuperou tudo. Gastou R$ 75,00 para arrumar o
som. O motor do vidro da janela ficou prejudicado em função
do amassado da porta. Disse que até então não havia
arrumado o automóvel. Não levou o automóvel para realização
de perícia na Delegacia de Polícia (declarações nos autos
digitais).1
Os policiais ouvidos em juízo confirmaram tais
declarações, destacando-se que Rene Delceu Paulo afirmou
não ter visto o veículo, ao passo que sua colega de farda,
Fabrizia
Araujo
Santos,
afirmou
existir
um
pequeno
amassado na porta (declarações nos autos digitais).
1 (Apelação no 0091576-36.2014.8.26.0050, Rel. Ivan Sartori, j. em 02.02.2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501727-85.2018.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 6/13
Vai-se, pois, ao cerne.
Não deve ser atendido o reclamo ministerial para
reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de
obstáculo.
É que, embora não se olvide que a ausência de
perícia no local do crime não é circunstância impeditiva do
reconhecimento
da
qualificadora
do
rompimento
de
obstáculo se esta restar demonstrada por outros elementos
de
prova
,
faz-se
necessária
a
comprovação
da
impossibilidade ou inviabilidade de realização de prova
técnica, nos termos do art. 158 e do art. 167, ambos do
Código de Processo Penal.
E, in casu, a vítima foi categórica ao afirmar que,
malgrado ciente de que deveria levar o automóvel para
realização de perícia, não o fez, salientando, ainda, que até a
data da audiência (quase 03 meses após os fatos) não havia
consertado os danos ocasionados na porta e no vidro do
veículo.
Assim, conquanto o Superior Tribunal de Justiça
entenda que “não seria razoável exigir que mantivesse seu
patrimônio vulnerável para aguardar, indefinidamente, a
realização do laudo direto”2, referindo-se à vítima, no caso
em tela restou manifesta a possibilidade de realização da
prova técnica, não podendo, portanto, ser suprida por outros
elementos de convicção amealhados nos autos, conforme
2 (AgRg no REsp 1699758/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
05/04/2018, DJe 11/04/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501727-85.2018.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 7/13
aspirado pela nobre representante do Parquet.
Este é o entendimento hodierno da sobredita
Corte Superior, a exemplo do julgado a seguir colacionado:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO.
NULIDADE. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA
PROFERIDA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E
JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
MATÉRIA
NÃO
DEBATIDA
NA
ORIGEM.
QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PERÍCIA.
DISPENSA
NÃO
JUSTIFICADA.
EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONHECIDA, DE OFÍCIO. 1. O Superior
Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir
o conhecimento de habeas corpus substitutivo de
revisão criminal. No entanto, deve-se analisar o
pedido formulado na inicial, tendo em vista a
possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em
razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Esta
Corte já decidiu que exigir que se faça a degravação
ou separada sentença escrita é negar valor ao registro
da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua
assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e
registra. Não há sentido lógico, nem em segurança, e
é desserviço à celeridade (HC 462.253/SC, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em
28/11/2018, Dje 4/2/2019). 3. Neste caso, houve a
transcrição da dosimetria e dos fundamentos para o
estabelecimento das penas nos termos delineados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501727-85.2018.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 8/13
suprindo o dever legal de motivação e facultando a
interposição de recurso contra a decisão, razão pela
qual não se pode falar na existência de ilegalidade
flagrante pela ausência de transcrição integral da
sentença
proferida
oralmente
em
audiência,
considerando, ademais, que não houve qualquer
demonstração da ocorrência de prejuízo para a defesa
pela ausência da formalidade indicada. 4. A questão
referente ao acréscimo da pena-base em razão da
avaliação desfavorável da conduta social não foi
apreciada pela Corte de origem, de modo que a
análise desses argumentos por esta Corte Superior
fica inviabilizada, sob pena de indevida supressão de
instância. 5. Como é cediço, nos casos em que a
infração deixa vestígio, por imperativo legal (art.
158 do Código de Processo Penal), é necessária a
realização do exame de corpo de delito direto.
Por outro lado, nos termos do art. 167 do Código
de Processo Penal, "não sendo possível o exame
de corpo de delito, por haverem desaparecido os
vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe
a falta". 6. Neste caso, não foram apresentadas
justificativas idôneas para a não realização do
exame pericial, de modo que deve a conduta ser
readequada, devendo ser reconhecida a prática
de furto simples. 7. Embora a sanção tenha ficado
em patamar inferior a quatro anos, a reincidência e a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
desautorizam o abrandamento do regime inicial de
cumprimento de pena. 8. Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida de ofício para readequar
a conduta para o furto simples, redimensionando a
pena para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado. (HC 499.388/SC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501727-85.2018.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 9/13
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe
01/07/2019 - Grifado);
Senda igualmente trilhada por este Sodalício
Bandeirante. Confira-se:
“Apelações. Sentença que condenou os réus pelo crime
de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e
concurso de agentes. Recursos da acusação e da
defesa.
1.
Quadro
probatório
a
evidenciar
a
responsabilidade penal dos acusados. Autoria e
materialidade comprovadas. 2. Não aplicação do
princípio da insignificância. 3. Afastamento do pedido
de desclassificação para furto simples. 4. Bem
demonstrada a qualificadora relativa ao concurso de
agentes.
5.
Firmou-se
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
caracterização da qualificadora referente ao
rompimento de obstáculo reclama a realização
de perícia para constatação do fato, quando
esta prova era possível. Perícia não efetivada,
embora fosse viável sua feitura. Qualificadora
afastada. 6. Delito que se consumou. Afastamento do
pedido de reconhecimento da figura tentada. 7. Existe
compatibilidade entre a causa de aumento de pena
referente ao repouso noturno (artigo 155, parágrafo
1o, CP) e as qualificadoras previstas no parágrafo 4o,
do artigo 155, do Código Penal. 8. Sanção que
comporta alteração. Apelo do Ministério Público
acolhido. Recurso do acusado Wilson improvido.
Apelação do corréu Aparecido parcialmente provida.”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0000065-39.2018.8.26.0333;
Relator
(a):
Laerte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501727-85.2018.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 10/13
Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Macatuba - Vara Única; Data do
Julgamento:
23/05/2019;
Data
de
Registro:
27/05/2019 Sem ênfase no original).
Destarte, preserva-se a condenação pelo furto
simples.
Superado isso, a básica foi adequadamente
exasperada, já que o réu é portador de maus antecedentes
ostentados pelo acusado (Condenação pela 31a Vara Criminal
da Comarca da Capital Processo no 27492/2007, desinente
da prática de furto).
No ponto, aliás, descabido o argumento no sentido
de que as condenações pretéritas não se prestam para
exasperar a pena na primeira fase da dosimetria penal, sob
pena de afronta à proibição da perpetuidade e à humanidade
das penas, como quis fazer crer a defesa.
Ora, como é cediço, o período depurador aludido
no art. 64, I, do Código Penal, só se aplica ao instituto da
reincidência, de modo que os maus antecedentes são
perfeitamente aptos para majorar a básica.
Vale dizer, este é o entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça, sendo de bom alvitre a
transcrição de recente julgado abrangendo o assunto:
“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, as condenações criminais alcançadas pelo
período depurador de 5 anos, previsto no art. 64,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501727-85.2018.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11/13
inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da
reincidência, contudo, não impedem a configuração de
maus antecedentes, autorizando o aumento da pena-
base acima do mínimo legal [...]” (HC 352.654/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016).
Aliás, no caso em tela nota-se que a referida
condenação teve a pena extinta apenas em 18.01.2014 (fls.
59), de maneira que, ao tempo dos fatos, ainda não havia
transcorrido o lapso de 05 anos, ventilado suso.
Ou seja, por qualquer ângulo que se observe, nota-
se que há circunstância judicial negativa, apresentando-se
escorreito o recrudescimento da pena-base, até como forma
de se atender à isonomia.
Na segunda fase, o anseio ministerial merece
guarida, sendo de rigor o afastamento da compensação entre
a reincidência e a confissão espontânea.
É
que,
não
bastasse
a
especificidade
da
reincidência (Condenação pela 22a Vara Criminal da
Comarca da Capital Processo no 50990/2014, desinente da
prática de furto), fato é que a mencionada agravante
prepondera sobre aquela atenuante, a teor do que dispõe o
art. 67 do Código Penal.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501727-85.2018.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 12/13
APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO
EM
SEDE
POLICIAL
RETRATADA
EM
JUÍZO.
NECESSÁRIO RECONHECIMENTO. PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. RÉU
REINCIDENTE, COM PENA INFERIOR A QUATRO ANOS
DE
RECLUSÃO.
REGIME
SEMIABERTO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A confissão realizada
em sede policial, ainda que retratada em juízo, deve
ser utilizada para fins de atenuação da pena,
bastando, para tanto, que tenha influenciado na
formação do convencimento do julgador, o que se deu
no caso em apreço. 2. A agravante da reincidência
prepondera sobre a atenuante da confissão
espontânea, nos termos assinalados no art. 67 do
Código Penal. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 3. No
caso, considerando a quantidade de pena imposta -
inferior a 4 anos de reclusão -, as circunstâncias
judiciais favoráveis ao paciente, tanto que a pena-base
foi fixada no mínimo legal, e ainda a agravante da
reincidência, devidamente reconhecida, o regime inicial
de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos
termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e da
Súmula no 269/STJ. 4. Ordem parcialmente concedida
para, reconhecida a incidência da atenuante da
confissão espontânea, reduzir a reprimenda para 2
(dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime
semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa”. (HC
231.960/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012)
(Destaque nosso).
“Nos termos do art. 67 do Código Penal e da firme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501727-85.2018.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 13/13
jurisprudência da 3a Seção a respeito, a circunstância
agravante da reincidência prevalece sobre a atenuante
da confissão. Precedentes” (REsp 912.053/MS, Rel.
Min. Carlos Fernando Mathias, j. 16.10.2007).
Deste modo, acresce-se a pena em mais 1/6, a
qual
se define,
à
míngua
de outras circunstâncias
modificadoras, em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, e
15 dias-multa.
Por
derradeiro,
considerados
os
maus
antecedentes e a reincidência do acusado, sempre derivados
da prática de crimes símiles ao dos autos, apresenta-se
incensurável a fixação de regime fechado para início do
desconto da reprimenda, consignando-se que a reiteração
criminosa reclama por maior rigor do Estado-Juiz.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso defensivo e dou parcial provimento ao recurso
ministerial, a fim de, afastada a atenuante atinente à
confissão espontânea, redimensionar a pena imposta a
EMERSON MARCELINO BRITEZ para 01 ano, 06 meses e
20 dias de reclusão, e 15 dias-multa; mantida, quanto ao
mais, a r. sentença ora vergastada.
CAMILO LÉLLIS
Relator